Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS A FAVOR DE EX-CÔNJUGE. TERMO CERTO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, e no dever de mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil), orientam o artigo 1694 e seguintes do Código Civil possibilitando a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
2. A prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal é excepcional e, em regra, transitória, perdura apenas por prazo suficiente para que o alimentando se adapte a sua nova realidade.
3. Embora fixada por prazo certo, a lei prevê que a exoneração de alimentos enseja a propositura de demanda própria (artigo 1699 do Código Civil), para que se possa analisar de forma adequada a necessidade de manutenção dos alimentos.
4. A simples petição solicitando a cessação dos alimentos revela-se erro grosseiro, impossível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da celeridade ou em flexibilização da norma.
5. Mantem-se a decisão agravada, diante da inadequação da via eleita (simples petição nos autos da ação de alimentos), pois o agravante deverá propor demanda própria para provar que a agravada não mais necessita dos alimentos fixados.
6. Recurso conhecido e desprovido.